Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-56.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000199-56.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA.
Recorrida: JOANA DARC SILVERIO DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 24/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE - DESCUMPRIMENTO DO RITO ESTABELECIDO PELO ART. 485, III, § 1o DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, a extinção do processo está fundamentada no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa pela exequente, porque, intimada por meio de sua advogada, não deu prosseguimento à execução.
2. Não obstante a inércia da parte autora, o caso encontra regulação no artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas hipóteses de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Assim, a sentença de extinção foi proferida sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, impõe-se a sua desconstituição.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000199-56.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 171.997.001-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Joana Darc dos Santos (RECORRIDO), JOANA DARC SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 814.392.881-00 (RECORRIDO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022